Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE inDEFERIMENTO DE TUTELA de urgência consistente No imediato pagamento da contraprestação aos serviços de professora temporária. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO À CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO IMPROVIDOS.